Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703382-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em 3/2/2021 contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial 0723943-40.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de habilitação para cobrança de honorários advocatícios. Esta a decisão agravada: “No presente feito, o credor originário (BANCO DO BRASIL) cedeu os direitos creditórios ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I. Em razão disso, ocorreu a sucessão processual, passando o pólo ativo a ser composto pelo credor cessionário, o qual, ainda, constituiu novos advogados. A decisão de id 74509760, datada de 14/10/2020, determinou a alteração do polo ativo e do nome do patrono do exequente. Os advogados da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, então, compareceram aos autos em face da retro mencionada decisão, requerendo habilitação para cobrança de seus honorários. Razão não lhes assiste, contudo. Por ocasião da cessão do crédito e a constituição de novos advogados, não havia óbice ao novo patrono que dispusesse dos honorários da forma realizada no instrumento de acordo. Além disso, não há possibilidade de se instaurar litígio entre os advogados desconstituídos e os patronos atuais, no bojo dos autos da execução. Para tanto, deverá ajuizar ação própria. Ante o exposto, indefiro o pedido de id 77752329. Aguarde-se o prazo suspensivo relativo à recuperação judicial dos executados. Int..” – ID 78120599 dos autos originários. Referida decisão foi proferida em 25/11/2020 e disponibilizada no DJe em 27/11/2020 (certidão de ID 78269906 do processo originário). Opostos embargos de declaração contra referida decisão (ID 80349454), não foram conhecidos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB (id 80349453) contra decisão proferida id 78120599, que indeferiu o pedido de id 77752329. Todavia, deles não conheço, pois opostos por terceiro estranho à relação processual e a quem não cabe intervir no feito. Quanto ao mais, aguarde-se o prazo suspensivo relativo à recuperação judicial dos executados. Int.” – ID 80549715 do processo originário, grifo no original. O presente agravo de instrumento foi distribuído em 3/2/2021 e recebido no efeito devolutivo por esta Relatora em 4/2/2021 (ID 23004958). Na sequência, feito chamado à ordem, determinada intimação dos agravados. Contrarrazões dos agravados ELIO ROCHA DE OLIVEIRA e ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA pela não admissão do recurso ou pela manutenção da decisão em caso de conhecimento (ID 23355458). A Associação agravante foi intimada para se manifestar quanto à tempestividade do recurso e quanto à sucessão do Fundo de Investimento agravado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A (ID 24908935). Em resposta (ID 25168055), a agravante afirmou que: “( ) a única possibilidade de não se admitir a interrupção dos prazos recursais, seria a oposição dos embargos de declaração fora do prazo legal. A fim de esclarecimento, conforme explicado na interposição dos embargos de declaração, ocorreu nos autos à ausência de intimação, configurando inequívoca nulidade processual, uma vez que à anotação do patrono foi expressamente requerida, no entanto, não restou atendido o pedido. Diante disso, mostra-se inconcebível considerar o ED intempestivo com base nisso, até porque, esse não foi o argumento empregado para não conhecer o recurso manejado em primeiro grau, não sendo agora, aceitável considerar tal interpretação. ( ) Diante da comunicação da cessão, pugna a agravante, seja a nova cessionária, intimada para compor o processo, através deu seus patronos que, aliás, são os mesmos da antiga agravada” – ID 25168055, pp. 2-3, grifos no original. No entanto, outra deve ser a conclusão: recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 27/11/2020 (certidão de ID 78269906 do processo originário). Não conhecidos os embargos de declaração interpostos pela Associação agravante, não há falar em interrupção de prazo para interposição de agravo de instrumento em relação à decisão ora agravada. No ponto, julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 1217589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Conforme alertado em acórdão de fls. 535-541, de acordo com o § 4o, do art. 1.026 do CPC/2015, não seriam admitidos novos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência de dois aclaratórios de natureza protelatória. 2. Os embargos de declaração opostos às fls. 543-551 eram, pois, sabidamente incabíveis, razão pela qual não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos. 3. Ante a impossibilidade do manejo de quaisquer recursos, em virtude do decurso do prazo, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1244861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019); “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 2. A não indicação nos embargos de declaração de qualquer dessas hipóteses para sanar eventual vício na sentença inviabiliza o seu conhecimento. 3. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta encontra-se intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1250645, 07142690420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Considerando que os embargos de declaração inicialmente opostos não foram conhecidos, incabível a interrupção do prazo recursal, o que acarreta a intempestividade dos recursos subsequentes, 2. O pedido de reconsideração, embora muito utilizado na praxe jurídica, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (TJDFT, Acórdão 767858, 20140020027019AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 18/3/2014. Pág.: 118). Agravo de instrumento interposto somente em 3/2/2021 (ID 22961401), termo final para interposição do recurso o dia 22/1/2021; por isto, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os mesmos, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Conforme já anotado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I foi substituído por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A (ID 84319259 do processo originário). Retifique-se o polo passivo do presente recurso. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora